Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-25.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801259-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS CARLOS GOMES DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0801259-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS CARLOS GOMES DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. FORMALISMO ADMINISTRATIVO SEM PREVISÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Luis Carlos Gomes da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado do Pará, que homologou os cálculos executivos e determinou a expedição de RPV do crédito principal exclusivamente em nome da parte exequente, indeferindo o pedido de expedição da requisição em nome da advogada constituída, apesar da existência de procuração com poderes especiais para receber valores, levantar RPV e dar quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o advogado regularmente constituído, munido de poderes especiais para receber valores e dar quitação, possui direito à expedição de RPV em seu nome, sendo legítima ou não a recusa judicial fundada em razões de controle administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procuração juntada aos autos confere expressamente à patrona da parte agravante poderes especiais para receber créditos bancários, levantar valores por meio de alvará judicial, RPV e precatórios, bem como dar quitação, atendendo integralmente às exigências do art. 105 do CPC.

4.

O art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado regularmente constituído o exercício pleno das prerrogativas decorrentes do mandato judicial, inclusive para recebimento de valores quando houver autorização expressa da parte.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o advogado munido de poderes especiais possui direito inviolável à expedição de alvará ou ordem de pagamento em seu nome, sendo ilegítima a negativa fundada em formalismos administrativos sem previsão legal.

6.

A restrição imposta pelo Juízo de origem esvazia a eficácia jurídica do mandato regularmente outorgado pela parte, afrontando os arts. 105 do CPC e 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94.

7.

A justificativa de “melhor controle administrativo dos pagamentos” não constitui fundamento legal apto a afastar a validade do mandato judicial nem a restringir prerrogativas profissionais legalmente asseguradas ao advogado.

8.

A inexistência de impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação judicial dos cálculos demonstram a liquidez e certeza do crédito executado.

9.

O retardamento injustificado da expedição da RPV compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação de verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O advogado regularmente constituído, com poderes especiais para receber valores e dar quitação, possui direito à expedição de RPV em seu nome.

2.

A negativa de expedição de ordem de pagamento ao advogado fundada exclusivamente em razões de controle administrativo configura restrição ilegítima à eficácia do mandato judicial.

3.

A existência de procuração com poderes expressos vincula o Poder Judiciário quanto à possibilidade de levantamento de valores pelo patrono da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XIII, e 133; CPC, arts. 105 e 489, §1º, IV e VI; Lei nº 8.906/94, art. 5º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.885.209/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgRg no Ag nº 425.731/PR; TJPB, AI nº 0814124-87.2025.8.15.0000, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível; TJPA, Apelação Cível nº 0013164-26.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LUIS CARLOS GOMES DA COSTA
, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0908975-18.2025.8.14.0301, a fim de determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV referente ao crédito principal em nome da advogada
SIRLEY PANTOJA ALMEIDA
, com depósito na conta bancária indicada pela procuradora, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luis Carlos Gomes da Costa
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0908975-18.2025.8.14.0301, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, reconhecendo como definitivo o valor de R$ 7.860,82 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a título de crédito principal, e R$ 786,08 (setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos), a título de honorários sucumbenciais, contudo indeferiu o pedido de expedição de RPV do valor principal em nome do advogado da parte exequente.

Na ação de origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Luis Carlos Gomes da Costa em face do Estado do Pará, no qual o executado foi regularmente intimado e concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo exequente, inexistindo impugnação ao cumprimento de sentença. Em razão da ausência de resistência da parte executada, o Juízo singular homologou os valores apresentados.

O exequente requereu a expedição das respectivas RPVs em nome de seu patrono, sustentando existir procuração com poderes especiais para receber valores, levantar RPV e dar quitação.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 33276522):

“Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se a ordem de pagamento adequada complementar, observado o montante global da execução (Precedentes: STF – RE n° 484.770/RS; e, RE n° Ag.Reg. no RE n° 595.978/PE), em favor da parte exequente da seguinte forma:

·

RPV: LUIS CARLOS GOMES DA COSTA, R$ 7.860,82 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) – crédito principal.

·

RPV: SIRLEY PANTOJA ALMEIDA, R$786,08 (setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos) – crédito de honorários sucumbenciais.

Fica desde logo INDEFERIDO pedido de expedição de ordem de pagamento do valor principal com dados bancários do advogado ou do escritório, devendo constar exclusivamente os dados bancários da própria parte.

A ordem de pagamento referente aos honorários pode ser expedida com dados bancários do advogado beneficiário ou do escritório, desde que este conste na procuração ad judicia.”

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 33276519). Em suas razões recursais, aduziu que promove cumprimento de sentença contra o Estado do Pará, o qual concordou expressamente com os cálculos apresentados, inexistindo qualquer impugnação. Asseverou que o Juízo de origem homologou integralmente os valores executados. Alegou que requereu a expedição das RPVs em nome do patrono da causa, com depósito em conta bancária de titularidade deste, em estrita observância à procuração acostada aos autos, a qual lhe conferiria poderes especiais para receber valores, levantar RPV e dar quitação. Contudo, afirmou que o Juízo singular autorizou apenas o pagamento dos honorários advocatícios diretamente ao patrono, indeferindo o pagamento do crédito principal sob o fundamento genérico de “melhor controle administrativo dos pagamentos”.

Sustentou que a decisão agravada deixou de enfrentar o mandato regularmente outorgado, não distinguiu o caso concreto, tampouco indicou qualquer vedação legal ao levantamento da RPV pelo advogado munido de poderes especiais. Defendeu que o art. 105 do CPC e o art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94 asseguram a eficácia jurídica do mandato conferido ao advogado para receber valores e dar quitação, afirmando que o mandato válido vincula o Poder Judiciário. Alegou que a decisão recorrida afronta o princípio da legalidade, o livre exercício profissional da advocacia e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, previstos nos arts. 5º, incisos II e XIII, e 133 da CF.

Aduziu, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o advogado legalmente constituído com poderes para receber e dar quitação possui direito inviolável à expedição de alvará ou ordem de pagamento em seu nome, citando os precedentes.

Afirmou, ademais, que a justificativa de “controle administrativo” adotada pelo Juízo de origem não encontra respaldo legal, não afasta a validade do mandato outorgado e viola o art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

Ao final, requereu a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar a expedição imediata da RPV do crédito principal em nome da advogada
Sirley Pantoja Almeida
, bem como o conhecimento e provimento definitivo do recurso.

Em decisão liminar (ID 33607226), deferi a tutela antecipada recursal para determinar a expedição imediata da RPV do crédito principal, em nome da advogada
Sirley Pantoja Almeida
, conforme os dados informados na procuração juntada aos autos.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (ID 35108054), na qual consta que decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravada.

O Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 35175909). Em seu parecer, consignou que a decisão agravada esvaziou a eficácia do mandato regularmente outorgado pela parte sem indicar fundamento legal idôneo, ressaltando que o art. 105 do CPC exige poderes especiais para determinados atos processuais, dentre eles o recebimento de valores e a quitação, de modo que, uma vez expressamente conferidos, não cabe ao Juízo restringir os efeitos jurídicos do mandato. Salientou que a justificativa adotada pelo Juízo de origem não encontra amparo legal suficiente para afastar os efeitos da procuração e que a restrição imposta contraria entendimento consolidado do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0908975-18.2025.8.14.0301, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, reconhecendo como definitivo o valor de R$ 7.860,82 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), referente ao crédito principal, e R$ 786,08 (setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos), relativo aos honorários sucumbenciais, determinando a expedição das respectivas RPVs. Contudo, indeferiu o pedido de expedição da ordem de pagamento do crédito principal em nome do patrono da causa, consignando que deveriam constar exclusivamente os dados bancários da própria parte, admitindo apenas que os honorários advocatícios fossem expedidos em nome do advogado beneficiário ou do escritório constante da procuração ad judicia.

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração acostada ao feito originário confere expressamente ao patrono da parte agravante poderes especiais para “receber créditos bancários e levantar valores através de alvará judicial, RPV e precatórios, dar quitação”, preenchendo integralmente as exigências previstas no art. 105 do Código de Processo Civil, que estabelece que determinados atos processuais exigem poderes especiais, dentre eles receber valores e dar quitação, sendo imprescindível menção expressa no instrumento procuratório. Uma vez regularmente conferidos tais poderes, não cabe ao Poder Judiciário restringir os efeitos jurídicos do mandato validamente outorgado pela parte.

Além disso, o art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado regularmente constituído o exercício pleno das prerrogativas decorrentes do mandato judicial, sendo certo que a cláusula
ad judicia et extra
, acrescida de poderes especiais para receber e dar quitação, habilita o causídico a praticar todos os atos necessários ao fiel exercício da representação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o advogado munido de poderes especiais possui direito à expedição de alvará ou ordem de pagamento em seu nome, sendo ilegítima a negativa fundada em formalismos administrativos não previstos em lei. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome. 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração.
4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato.
5. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1885209 MG 2020/0179173-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) (Grifei)

A propósito, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça vem sendo reproduzido pelos Tribunais pátrios, repelindo-se formalismos excessivos que esvaziem a eficácia do mandato judicial regularmente constituído. Nesse contexto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE NOVA AUTORIZAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão da 1ª Vara Mista da Comarca de Piancó/PB que condicionou a expedição de alvará em nome do advogado constituído à apresentação de nova autorização da parte, apesar da existência de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado regularmente constituído, com poderes expressos para receber e dar quitação, tem direito de levantar valores em nome próprio mediante expedição de alvará, independentemente de nova autorização subscrita pela parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 105 do CPC e o art. 5º, § 2º, do Estatuto da Advocacia asseguram que o advogado com poderes específicos para receber e dar quitação é legitimado para levantar valores em nome da parte. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.885.209/MG de que o advogado, munido desses poderes, tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, sendo indevida exigência adicional que torne ineficaz a vontade expressa no mandato. 5. O CNJ e o Tribunal de Justiça da Paraíba, em precedentes reiterados, reconhecem que a exigência de autorização suplementar constitui formalismo excessivo, que compromete a celeridade processual e frustra a efetividade da tutela jurisdicional. 6. Estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ante a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de atraso na satisfação de crédito de natureza alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O advogado regularmente constituído, com poderes especiais para receber e dar quitação, tem direito líquido e certo à expedição de alvará em seu nome para levantamento de valores, independentemente de nova autorização da parte. 2. Exigir autorização suplementar configura formalismo excessivo e afronta os arts. 105 do CPC e 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994.
(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08141248720258150000, Relator: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível) (Grifei)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, igualmente se observa orientação consolidada no sentido de que não compete ao Poder Judiciário criar entraves administrativos inexistentes em lei para restringir prerrogativas regularmente conferidas ao advogado. Com efeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, CPC. CABIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS. LIBERAÇÃO DE VALORES POR ALVARÁ AO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. No curso de execução de título judicial decorrente de ação de indenização por danos morais, o banco executado realizou o pagamento integral da condenação com atraso de um dia, após o decurso do prazo legal previsto no art. 523, caput, do CPC. 2. A sentença afastou a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios, determinando a extinção da execução e a devolução dos valores excedentes ao banco executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Examina-se a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC diante do atraso no pagamento voluntário da obrigação, bem como a possibilidade de expedição de alvará judicial em nome do advogado subscritor do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prazo legal previsto no art. 523 do CPC é peremptório. Verificado o pagamento fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, ainda que com atraso de apenas um dia, incidem os encargos legais, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula nº 517 da Corte Superior.
5. É admissível a expedição de alvará judicial diretamente em nome do advogado, desde que a procuração contenha poderes específicos para receber e dar quitação, como se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O atraso, ainda que mínimo, no pagamento da obrigação imposta por título judicial atrai a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. 2. É devida a verba honorária mesmo na ausência de embargos, nos termos da Súmula 517 do STJ e do art. 85, §1º, do CPC.
3. A liberação de valores por alvará ao advogado é admissível desde que haja poderes expressos para receber e dar quitação.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0013164-26.2009.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-01) (Grifei)

A justificativa utilizada pelo Juízo singular, consistente em “melhor controle administrativo dos pagamentos”, não encontra respaldo legal apto a afastar a eficácia do instrumento de mandato regularmente constituído.

Ao contrário, a negativa judicial termina por esvaziar a própria manifestação de vontade da parte, que expressamente autorizou seu patrono a receber valores e dar quitação, circunstância que afronta não apenas o art. 105 do CPC e o art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94, mas também os princípios constitucionais da legalidade, do livre exercício profissional e da indispensabilidade do advogado à administração da justiça, previstos nos arts. 5º, incisos II e XIII, e 133 da Constituição Federal.

Não se desconhece que compete ao Poder Judiciário zelar pela segurança dos pagamentos realizados em sede de requisição judicial. Entretanto, tal cautela administrativa não pode se sobrepor à legislação processual e às prerrogativas profissionais legalmente asseguradas ao advogado, sobretudo quando inexistente qualquer indício de irregularidade, vício de consentimento ou questionamento quanto à validade da procuração apresentada.

Ademais, no caso concreto, o crédito já foi homologado judicialmente, inexistindo impugnação do ente executado, circunstância que evidencia a liquidez e certeza da obrigação reconhecida.

Também se verifica presente o perigo de dano, haja vista tratar-se de verba de natureza alimentar, cujo retardamento injustificado compromete a efetividade da tutela jurisdicional e esvazia a utilidade prática do mandato conferido ao patrono da parte agravante.

Por fim, registre-se que o parecer ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que a decisão agravada esvaziou a eficácia do mandato regularmente outorgado, sem fundamento legal idôneo, entendimento que se harmoniza integralmente com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria.

Dessa forma, entendo que assiste razão à parte agravante, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando-se integralmente a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e determinar que a Requisição de Pequeno Valor - RPV referente ao crédito principal, seja expedida em nome do advogado
SIRLEY PANTOJA ALMEIDA
, com depósito na conta bancária indicada pela procuradora, nos termos dos poderes especiais expressamente conferidos pela parte agravante.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026